Tribunal: STF
Processo: ARE 1263828
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 2º, 5º, II, e 37, caput, II e IX, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O acórdão recorrido encontra-se assim ementado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA - Soldado PM temporário - Julgamento do v. acórdão exequendo amparado na tese firmada pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste Eg. Sodalício, no IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000 que não viola o decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.173/DF - Referida Ação Declaratória de Inconstitucionalidade que foi julgada parcialmente procedente apenas para declarar a inconstitucionalidade da limitação máxima de idade constante no inciso I, do art. 3º, da Lei nº 10.029/00 - Ausência de violação ou afronta ao decidido pelo Col. STF - Ação julgada improcedente.” 
    Verifico, que o  recurso  extraordinário  discute  a  existência  de direitos trabalhistas de soldados temporários, com fundamento no art. 37, IX, da Carta Política, o que corresponde ao mérito do acórdão rescindendo. Segundo o entendimento desta Corte, as alegações referentes ao mérito do julgado rescindendo não viabilizam a abertura da via extraordinária, pois as razões do extraordinário devem voltar-se contra os fundamentos do acórdão proferido no julgamento da ação rescisória. Precedentes desta Suprema Corte na matéria: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. A possibilidade de admissão de recurso extraordinário em ação rescisória restringe-se aos fundamentos constantes da própria rescisória, e não aos do acórdão rescindendo. 2. Recurso especial não provido. Ausência de substituição do julgado recorrido. Art. 512 do Código de Processo Civil. Preclusão de eventual matéria constitucional. 3. Alegada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 678004 AgR, Relator(a):  Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 08.5.2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 23.5.2012 PUBLIC 24.5.2012). 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVE VERSAR SOBRE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL ADVINDA DO ACÓRDÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO À RESCISÓRIA E NÃO SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO TRATADA NO ACÓRDÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A recorrente não atacou os fundamentos do acórdão referente à incidência da Súmula 343 do STF. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284 do STF. Precedentes. II - A Jurisprudência do Supremo Tribunal é no sentido de que, em Ação rescisória, o Recurso Extraordinário deve versar sobre violação constitucional advinda do próprio acórdão que negou conhecimento à ação rescisória e não sobre a matéria de fundo versada no acórdão rescindendo. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (AI 756135 AgR, Relator(a):  Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 19.10.2010, DJe-218 DIVULG 12.11.2010 PUBLIC 16-11-2010 EMENT VOL-02431-02 PP-00402). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A questão alusiva ao cabimento de ação rescisória se enquadra no âmbito processual, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. 2. De mais a mais, é firme o entendimento desta nossa Casa de Justiça no sentido de que ‘o recurso extraordinário interposto em processo de ação rescisória há de voltar-se contra fundamentação do acórdão nela proferido e não a da decisão rescindenda’ (RE 408.409-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence). 3. Agravo regimental desprovido”(AI 598496 AgR, Relator(a):  Min. Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 27.3.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-076 DIVULG 18.4.2012 PUBLIC 19.4.2012). 
    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE ATACAM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NATUREZA INFRACONSTITUCINAL DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 579122 AgR-segundo-ED, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 02.12.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 15.12.2016 PUBLIC 16.12.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DO TEMA DE FUNDO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1º, CPC, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou todos fundamentos da decisão agravada, limitando-se discorrer acerca do caráter constitucional da controvérsia. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 607422 AgR, Relator(a):  Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 25.11.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 07.12.2016 PUBLIC 09.12.2016). 
    De mais a mais, ao julgamento do RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Dje 24.11.2014, esta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento de que “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, verbis:
    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e uniformização da jurisprudência’. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda” 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809/RS. TEMA 136. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR AO ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AR 2605 AgR, Relator(a):  Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 20.9.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 03.10.2019 PUBLIC 04.10.2019). 
    “Segundo agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Ação rescisória. Aplicação da orientação firmada no julgamento de mérito do RE nº 590.809/RS, com repercussão geral reconhecida. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 590.809/RS, cuja repercussão geral do tema nele suscitado já havia sido reconhecida, firmou a orientação de que não cabe ação rescisória amparada na norma do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 quando o acórdão rescindendo, à época de sua prolação, não estava em confronto com a jurisprudência da Corte. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (AI 860284 AgR-segundo, Relator(a):  Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 12.5.2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 31.5.2017 PUBLIC 01.6.2017). 
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora